Tribunal: TJBA
Processo: 8019595-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019595-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VINICIUS BARROS MOTA e outros (2) Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. ART. 282, §3º, DO CPP, EXCEPCIONA A EXIGÊNCIA DO CONTRADITÓRIO EM CASOS URGENTES OU DE PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. TESTEMUNHA QUE JÁ CONHECIA O PACIENTE E LIMITOU-SE A IDENTIFICÁ-LO NO VÍDEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. Segundo os elementos colhidos na investigação, o paciente supostamente perpetrou o crime de homicídio em 24/01/2025, por volta das 06h15min, quando a vítima, motorista do micro-ônibus, ao realizar parada para embarque de passageiros em frente ao Condomínio Solar das Fontes, em Lauro de Freitas/BA, foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O presente writ tem como questão central o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, decorrente da ausência dos requisitos para a prisão preventiva que foi decretada com fundamento em elementos probatórios e processuais eivados de irregularidades insanáveis, sem observância do art. 312 do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição por prisão domiciliaria, nos termos do art. 318, III do CPP. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 4. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame necroscópico da vítima que conclui que a causa do óbito foi politraumatismo (traumatismo crânio-encefálico, cardíaco e pulmonar) provocado por projéteis de arma de fogo. (Inquérito n. 8002718-77.2025.8.05.0150 - id 491684603 pags. 14 a 17). No que concerne à autoria, as investigações apontaram indícios de que teria sido o paciente o autor dos disparos que mataram a vítima, e que a motivação teria sido as desavenças existentes entre o genitor do paciente e a vítima. Nos primeiros momentos das investigações foram coletadas imagens de câmeras de segurança e fotografias relativas ao momento da execução da vítima, as quais capturaram, de forma nítida, a imagem do agente que teria praticado o homicídio. Posteriormente, foram colhidas as declarações de testemunhas que relataram a inimizade entre o pai do paciente e a vítima. A testemunha Cláudio dos Santos Sena demonstrou conhecer previamente o Paciente, circunstância que lhe permitiu reconhecê-lo nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança, bem como nas fotografias extraídas dessas gravações, identificando-o como o suposto autor dos disparos que vitimaram ANTONIO FERREIRA DA ANUNCIAÇÃO. 6. Em princípio, não se verifica ilegalidade no reconhecimento do Paciente realizado pela testemunha, tendo em vista que esta afirmou conhecê-lo previamente, limitando-se a identificá-lo nas imagens extraídas das câmeras de segurança. Em hipóteses como esta, em que a testemunha/vítima conhece previamente o indiciado ou réu e tem certeza de sua identidade, a jurisprudência dos tribunais superiores tem excepcionalmente mitigado as formalidades procedimentais do art. 226 do CPP. 7. No que se refere à alegada ausência de contraditório prévio à decretação da prisão preventiva, acolhe-se, mais uma vez as argumentações da autoridade indigitada coatora. Isto porque, no caso em apreço, não se trata de violação ao devido processo legal, mas hipótese legítima de contraditório diferido, modalidade expressamente admitida no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria para determinadas medidas cautelares de natureza sigilosa ou de cuja eficácia está condicionada ao não conhecimento prévio da parte contrária. 8. As condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso. 9. No pertinente ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado sob o fundamento de que o Paciente seria o responsável pelos cuidados de sua filha menor, portadora de enfermidade grave (leucemia), é importante destacar que, para os termos do art. 318, III, do CPP, a concessão da medida requer prova pré-constituída e robusta da imprescindibilidade da presença do genitor como único e exclusivo responsável pelos cuidados da criança. À míngua de prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente no cuidado da filha, não há, pelo menos em sede liminar, elementos suficientes para deferir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. 10. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019595-57.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LEANDO ALMEIDA MORAES SANTOS E OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES e como paciente VINICIUS BARROS MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça